Tribunal: TJMT
Processo: 1016234-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016234-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANNA LIA FERREIRA MOSCALESKI - CPF: 831.315.589-20 (ADVOGADO), VIVIANE CORREIA DA SILVA - CPF: 056.803.619-06 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS FARRACHA DE CASTRO - CPF: 058.463.699-79 (ADVOGADO), DANIEL PESSOA MADER - CPF: 028.260.139-20 (ADVOGADO), GABRIEL DA SILVA RIBAS - CPF: 046.211.579-81 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO GIRONDI LAWISCH - CPF: 038.828.441-24 (AGRAVADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO MONITÓRIA

–
SUSPENSÃO DO FEITO –AÇÃO CRIMINAL EM TRÂMITE – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO –

PRETENDIDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO –

DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DES
PROVIDO.

1.

Se os documentos existentes nos autos originários

demonstram o preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência
,
consistente n
a suspensão do
prosseguimento d
a ação monitória fundada em cheques prescritos, para
a apuração da suposta prática do crime de extorsão
referente
aos
títulos
que instruem o feito,
há que ser mantida a decisão recorrida
.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
VIVIANE CORREIA DA SILVA
, nos autos da
Ação
Monitória
,
ajuizada
em face de
GUILHERME AUGUSTO GIRONDI LAWISCH
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT, que

determinou a suspensão da monitória pelo prazo de 01 (um) ano ou até o julgamento do processo criminal no 1001500-97.2022.8.11.0045 em trâmite perante a 2
a
Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT
(ID
147807206
).

Sustenta a agravante (ID
219665183
)
, preliminarmente,
que a decisão agravada
é nula
,
haja vista a ausência de fundamentação, tratando-se de decisão genérica,
com invocação de
motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
, inexistindo indicação dos fundamentos de fato e de direito pelos quais
foi determinada a suspensão do processo
, o que caracterizaria cerceamento do direito de defesa a justificar o reconhecimento de sua nulidade
.

No mérito, afirma não ser possível a suspensão do feito
já que na ação monitória não é necessária a exposição da
causa debendi,
inexistindo a necessidade de declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente de julgamento
, pois a monitória depende simplesmente da análise da prova escrita que a instrui
.

Aduz que a decisão recorrida
, apesar de ter sido baseada no artigo 313, inciso V, alínea “a” e artigo 315, § 2o, ambos do CPC,
deixou de observar o fato de que os autos do Inquérito
Policial ficaram praticamente
parados por quase 02 (dois) anos, sendo retomados somente por meio de petição dos patronos do agravado protocolada em 01/03/2023.

Aponta que mesmo tendo ocorrido o recebimento da denúncia, enquanto não houver sentença criminal com trânsito em julgado
,
a agravante é considerada inocente, inexistindo assim motivos que justifiquem a suspensão.

Relata que ainda que fosse possível a suspen
s
ão do feito
,
deveria o magistrado singular apresentar completa fundamentação, em observância ao entendimento do STJ, tendo em vista inexiste a obrigatoriedade de suspensão, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Menciona que o agravado não negou a emissão dos cheques, tampouco demonstrou que estes teriam sido emitidos sob grave ameaça, inexistindo
a
possibilidade de discussão dos motivos que ensejaram a sua emissão.

Pontua que as folhas de cheque são títulos autônomos e quem os emite pratica ato de vontade concordando com a sua circulação, obrigando-se a satisfazê-lo a terceiro, de modo que o portador não possui qualquer obrigação de prova
r
a causa de sua emissão, pouco importando qual foi o negócio jurídico subjacente.

Defende que em razão dos princípios da autonomia das obrigações cambiais e da abstração, o cheque emitido pelo agravado deve abster-se da relação jurídica contratual e cumprir sua função cambial, qual seja, a de título de crédito que, quando posto em circulação, desvincula-se da relação jurídica que lhe deu origem.

Cita a Súmula 531 do STJ, a qual estabelece que em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada em face do emitente é dispensável a menção ao negócio jurídico que originou a sua emissão.

Afirma que a paralisação do feito, especialmente pela
demora em sua tramitação até a prolação da decisão de suspensão, trará inevitável prejuízo à agravante e violação aos princípios da isonomia e razoável duração do processo, somado ao fato de que o sobrestamento
se mostra
inútil.

Sob tais argumentos, requer, preliminarmente, a reforma da decisão para que
seja
suspenso o efeito da decisão agravada, determinando-se
o prosseguimento do
s autos
e, no mérito, o
provimento do
recurso para que seja
reconhecida a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Alternativamente, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão determinando-se o prosseguimento do feito.

A liminar foi indeferida ID
220518686
.

Os autos foram remetidos
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça para tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera (ID 220518686).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
220647659
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA

Consoante relatado, defende a agravante a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa haja vista a inexistência de motivação
,
ao argumento de que o magistrado deixou de indicar os fundamentos de fato e de direito que levaram
à
suspensão do processo.

Entretanto, razão não assiste à agravante.

Isso porque,
o magistrado singular
fundamentou suas razões de decidir ao apontar de forma clara e objetiva que a suspensão do feito se mostra necessária
,
haja vista a existência de processo crime
em andamento
, no qual se discute a suposta prática do crime de extorsão
d
a agravante (ID 147807206).

Há que se mencionar ainda que a decisão agravada só foi proferida depois de apresentado
s
os embargos à monitória, devidamente instruído com documentos de ID
115599914
;
115599908
;
125017069
;
125017053
;
125017041
e;
125016077
, os quais comprovaram o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e juntada da impugnação aos embargos monitórios pela agravante.

A
ssim,
a motivação da decisão judicial se encontra presente na hipótese nos autos, pois a agravante compreendeu as razões da decisão interpondo o recurso cabível a manifestar sua irresignação.

Portanto,
rejeito a
preliminar
.
-

MÉRITO

E
xtrai-se da
Ação Monitória
de no 1003349-07.2022.8.11.0045, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
tem por objeto a cobrança do valor estampado n
os cheques emitidos pelo agravado em favor da agravante
que totalizam o montante de R$
10.129.571,97
(
dez milhões cento e vinte e nove mil quinhentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos
).

Ao todo
,

o agravante emitiu
24 folhas de cheque,

datadas de março de 2018 até junho de 2022,
todas objeto de cobrança da monitória ajuizada pela agravada,
conforme quadro exemplificativo
a seguir
(ID 86965135; 86965137; 86965139 e; 86966760).

-

Cheque no

Banco

Emissão

Valor

1

UA-000050

Itaú

13/03/2018

R$ 2.000.000,00

2

000070

Santander

03/07/2018

R$ 25.000,00

3

000071

Santander

03/08/2018

R$ 25.000,00

4

000072

Santander

03/09/2018

R$ 25.000,00

5

000073

Santander

03/10/2018

R$ 25.000,00

6

000074

Santander

03/11/2018

R$ 25.000,00

7

000075

Santander

03/12/2018

R$ 25.000,00

8

000076

Santander

03/01/2019

R$ 25.000,00

9

000077

Santander

03/02/2019

R$ 25.000,00

10

000078

Santander

03/03/2019

R$ 25.000,00

11

000080

Santander

03/05/2019

R$ 25.000,00

12

000081

Santander

03/06/2019

R$ 25.000,00

13

000082

Santander

03/07/2019

R$ 25.000,00

14

000083

Santander

03/08/2019

R$ 25.000,00

15

000084

Santander

03/09/2019

R$ 25.000,00

16

000085

Santander

03/10/2019

R$ 25.000,00

17

000086

Santander

03/11/2019

R$ 25.000,00

18

000087

Santander

03/12/2019

R$ 25.000,00

19

000088

Santander

03/01/2020

R$ 25.000,00

20

000089

Santander

03/02/2020

R$ 25.000,00

21

000090

Santander

03/03/2020

R$ 25.000,00

22

000091

Santander

03/04/2020

R$ 25.000,00

23

AA-000038

Itaú

03/03/2021

R$ 1.650.000,00

24

000092

Santander

Sem data

5.000.000,00

Ocorre que referidas folhas de cheque também são objeto dos autos do Inquérito Policial de no 1001500-97.2022.8.11.0045, no qual se apura a suposta prática do crime extorsão, fato este reconhecido pela agravante em suas razões recursais (ID
219665183
).

Constata-se ainda dos documentos de ID
125016077
;
125017041
;
125017053
e;
125017069
que o Ministério Público já ofereceu denúncia em face da agravante, a qual foi recebida em 28/07/2023 por entender o juízo condutor do feito que os documentos que a instruíram demonstraram a existência de elementos indiciários da suposta prática do crime de extorsão.

Além disso, verifica-se d
os autos do processo crime de no 1001500-97.2022.8.11.0045, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
,
que o juízo condutor do feito já saneou o feito e designou a realização da audiência de instrução e julgamento para o dia 05/12/2024 às 15h00 ao fundamento de que se encontram presentes indícios de que a agravante está envolvida na prática do delito denunciado (ID 152286643).

Desta forma, mostra-se adequada a decisão que determinou a suspensão do feito
, pois há que se aguardar o julgamento da ação crim
inal,
tendo em vista que
emissão d
as folhas de cheque objeto da
Ação Monitória
encontram-se pendentes de apreciação judicial
na esfera criminal
.

Assim, aplicável
à
hipótese a regra do § 2o do artigo 315 do CPC, vejamos:

“Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal.

§ 1o Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia.

§ 2o Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do § 1o.”

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024